Tribunal: STF
Processo: RE 404486
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. C.F., art. 102, III, b.
I. - O pressuposto
constitucional do recurso extraordinário, inscrito no art. 102, III,
 b, da C.F., é que tenha a decisão recorrida declarado a
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se isso não
ocorreu, segue-se a impossibilidade de o recurso, interposto com
fundamento na citada alínea b, ser admitido.
II. - Agravo
desprovido.